Tribunal: TJPA
Processo: 0806988-45.2025.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806988-45.2025.8.14.0201

APELANTE: ARINOS NORONHA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Perseguição, violência psicológica e descumprimento de medida protetiva. Manutenção da condenação. Exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 anos e 03 meses de reclusão, em regime aberto, 30 dias-multa e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização mínima por danos morais, pela prática dos crimes previstos nos arts. 147-A, §1º, II, e 147-B do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (ii) saber se houve dolo no descumprimento da medida protetiva de urgência; (iii) saber se estão configurados os requisitos típicos dos crimes de perseguição e violência psicológica; e (iv) saber se é cabível a exclusão ou redução do valor mínimo fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por prova documental e testemunhal harmônica, sendo firme a jurisprudência quanto ao especial valor probatório da palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos.

4. O crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é formal e se consuma com a ciência inequívoca da medida protetiva e o seu voluntário descumprimento, sendo irrelevante alegada controvérsia patrimonial ou interpretação pessoal de outra decisão judicial.

5. A reiteração de condutas intimidatórias, demonstrada por sucessivos episódios de aproximação indevida, judicialização abusiva e constrangimentos reiterados, caracteriza o delito de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal.

6. A configuração do crime de violência psicológica (art. 147-B do CP) prescinde de laudo pericial específico, podendo o dano emocional ser aferido a partir do contexto fático e da prova oral produzida, sobretudo quando evidenciado abalo psíquico e acompanhamento psicológico da vítima.

7. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige apenas pedido expresso na denúncia, sendo desnecessária instrução probatória específica, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 983). O montante arbitrado mostra-se proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal e se configura com a ciência da ordem judicial e sua violação voluntária, sendo irrelevante controvérsia patrimonial subjacente. 2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial valor probatório. 3. A configuração do crime de violência psicológica prescinde de laudo pericial específico, podendo o dano emocional ser comprovado por prova oral e circunstancial. 4. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais independe de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na denúncia.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147-A e 147-B; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 387, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por A. N. D. N. em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou à pena total de
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime aberto
, além de
30 (trinta) dias-multa
e da condenação ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização mínima por danos morais
, pela prática dos crimes dos
arts. 147-A, §1º, inciso II e 147-B do CPB, e art. 24-A da Lei nº 11.340/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese:

“(...) Segundo o inquérito policial, no dia 14/11/2025, por volta das 11h, na Rua 8 de Setembro, nº 14, restaurante que acessa pela Estrada Velha do Outeiro, bairro da Campina de Icoaraci, Distrito de Icoaraci, A. N. D. N. descumpriu medida protetiva de urgência deferida; ameaçou causar mal injusto e grave; perseguiu reiteradamente, ameaçando a integridade física, restringindo a capacidade de locomoção, invadindo e perturbando a esfera de liberdade; e psicológica e causou dano psicológico à vítima, D. D. A. S., sua ex companheira.

Consta que a vítima possui medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor, no bojo do processo nº 0801183-19.2022.8.14.0201, e em face do requerido que fora intimado em 19/04/2022 e 19/03/2025, conforme ID's 58130304, 58501879 - Pág. 1, 158680674, 139070715, 139191193 e 139191197 – Pág.1 do processo referenciado, descritas abaixo:

I - Proibição de aproximar-se da ofendida Dayse dos Anjos Silva e de sua filha Jessyca Silva do Nascimento, sendo que para tanto fixo o limite mínimo de distância de 300 (trezentos) metros entre o requerido e a vítima, bem como de sua filha.

II – Proibição de manter contato com a vítima Dayse dos Anjos Silva e de sua filha Jessyca Silva do Nascimento, por qualquer meio de comunicação, inclusive redes sociais e ainda que seja por meio de terceiras pessoas.

De acordo com o que foi apurado, a ofendida estava em seu estabelecimento comercial quando o acusado se dirigiu até o local, aproximando-se dela a menos de 300 (trezentos) metros, e a ordenou que se retirasse do imóvel, pois ele também tinha uma medida protetiva deferida contra ela.

Todavia a ofendida esclareceu que tomou ciência das medidas protetivas deferidas em favor do idoso, porém, não existe determinação para que ela desocupasse o imóvel.

O agressor, por sua vez, a ameaçou causar mal injusto e grave ao afirmar que já tinha sentença judicial ordenando que ela abandonasse o imóvel, e por tal motivo, colocaria um cadeado no portão de entrada e que a vítima não poderia se aproximar dele, caso contrário seria presa, causando temor à ofendida.

Destaca-se que o agressor se utiliza de procedimentos judiciais para ameaçar e intimidar a ex-companheira, causando dano emocional, prejudicando e perturbando o pleno desenvolvimento, visando controlar as ações e comportamentos dela, limitando assim o direito de ir e vir e causando prejuízo psicológico, além de perseguir reiteradamente, ameaçando a integridade física, restringindo a capacidade de locomoção, invadindo e perturbando a esfera de liberdade dela, se utilizando do judiciário para protocolar diversos procedimentos judiciais, conforme se observa em ID 161282579 - Pág. 10/12.

A guarnição da polícia militar foi acionada e ao comprovar que no local dos fatos funciona apenas o restaurante em que a ofendida trabalha e reside, efetuou a prisão em flagrante do acusado.

Com efeito, ao ser apresentado à Autoridade Policial, o acusado negou a autoria do ilícito. Todavia, suscitou que possui medidas protetivas em favor de pessoa idosa deferidas em seu favor e em face da ex-companheira, conforme processo nº 0802320-31.2025.8.14.0201, com as seguintes determinações:

1. Proibição de aproximação do Requerente ARINOS NORONHA DO NASCIMENTO, fixando-se a distância mínima de 300 (trezentos) metros, notadamente de sua residência atual e de seu local de trabalho/atividades profissionais.

2. Proibição de contato com o Requerente por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, redes sociais, SMS, cartas, ou através de terceiros).

3. Proibição de interferir ou constranger o diálogo e a convivência pacífica do Requerente com seus filhos (Davy Daniel e Jéssyca), sob pena de caracterização de desobediência. Sendo assim, no dia dos fatos, o acusado se utilizando das medidas protetivas deferidas no processo nº 0802320-31.2025.8.14.0201, as interpretou em seu favor e ao arrepio da legislação, contrariando o que determinou a citada Decisão, e como se fosse serventuário da justiça, para causar prejuízo emocional à vítima, foi até o local de trabalho e residência dela, descumprindo as medidas protetivas de urgência que constam no processo nº 0801183-19.2022.8.14.0201. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja sua absolvição, alegando:
(i) a insuficiência do acervo probatório para sustentar a condenação pelo crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha,
argumentando que a condenação teria se fundado precipuamente na palavra da vítima e de sua filha, sem elementos externos robustos de corroboração, invocando o princípio do
in dubio pro reo
;
(ii) a ausência de dolo específico quanto ao descumprimento da medida protetiva,
afirmando que o apelante acreditava que a ofendida não se encontrava no local, tendo se dirigido ao imóvel apenas para tratar de questão patrimonial e para reaver o alegado escritório profissional;
(iii) a absolvição quanto ao delito de perseguição (art. 147-A do CP),
ao argumento de que o tipo penal exige reiteração de condutas e habitualidade, o que não se verificaria no caso concreto, por estar a condenação fundada em episódio isolado;
(iv) a absolvição quanto ao crime de violência psicológica (art. 147-B do CP),
sob a alegação de inexistência de laudo técnico ou prova objetiva de dano emocional relevante, sustentando a atipicidade da conduta.

Subsidiariamente
, se não acolhida a tese absolutória, pede a
exclusão ou, ao menos, a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais
, diante da ausência de fundamentação concreta quanto à extensão do dano e à situação econômica do réu.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja sua absolvição, alegando:
(i) a insuficiência do acervo probatório para sustentar a condenação pelo crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha,
argumentando que a condenação teria se fundado precipuamente na palavra da vítima e de sua filha, sem elementos externos robustos de corroboração, invocando o princípio do
in dubio pro reo
;
(ii) a ausência de dolo específico quanto ao descumprimento da medida protetiva,
afirmando que o apelante acreditava que a ofendida não se encontrava no local, tendo se dirigido ao imóvel apenas para tratar de questão patrimonial e para reaver o alegado escritório profissional;
(iii) a absolvição quanto ao delito de perseguição (art. 147-A do CP),
ao argumento de que o tipo penal exige reiteração de condutas e habitualidade, o que não se verificaria no caso concreto, por estar a condenação fundada em episódio isolado;
(iv) a absolvição quanto ao crime de violência psicológica (art. 147-B do CP),
sob a alegação de inexistência de laudo técnico ou prova objetiva de dano emocional relevante, sustentando a atipicidade da conduta.

Subsidiariamente
, se não acolhida a tese absolutória, que
seja reconhecida a atipicidade material da conduta
, nos termos do princípio da intervenção mínima e da insignificância penal.

Improcedentes seus pleitos.

A autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (ID 33791105 - Pág. 19), pelos autos de medidas protetivas e certidões de intimação do réu (ID 33791106 - Pág. 1 e ID 33791106 - Pág. 5-40), bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria dos crimes, senão vejamos.

A vítima D. D. A. S. declarou:
“(...) nós convivemos e moramos juntos por mais ou menos 10 a 11 anos; eu tenho uma medida protetiva que eu renovo todo ano; eu tava abrindo o meu ponto, ele chegou dizendo ‘pode me entregar a chave que eu tenho uma autorização do juiz pra entrar’; falou também ‘eu vou ali comprar o cadeado e tu não pode se aproximar de mim’; ele disse que ele tinha uma medida protetiva do idoso, eu não sei como ele fez, porque ele disse que a gente agrediu ele em casa, sendo que a gente não tem contato há quase 5 anos; tanto eu quanto a minha filha fazemos tratamento psicológico no CAPS, porque ele sempre tava entrando com ações e boletins de ocorrência; disse que meu filho tava bêbado e agrediu ele em casa, pois ele usa o endereço de lá como se ele estivesse morando lá ainda, alega que tem escritório lá, mas não tem; na verdade, não tinha escritório, ele usava uma sala minha pra atender; ele e a atual namorada dele já fizeram ameaças na rua contra a minha filha; com certeza, eu continuo a não ter paz na minha vida, se ele sair, ele vai de novo perturbar; ele foi lá no meu estabelecimento, ameaçando, dizendo que eu não podia me aproximar dele, sendo que ele que foi na minha residência; eu liguei pro CIOP, a minha filha e a minha prima estavam presentes, enquanto ele ficou lá na frente; quando chegaram os policiais, falaram com ele, porque ele queria a chave; ele nunca foi preso antes, sendo que eu já fiz denúncia; da primeira vez que ele me expulsou de casa, desde que eu entrei com essa medida, eu não tive mais paz, foram vários processos no Juizado, vários processos aqui contra mim e os meninos; a Jessyca não tem mais paz, toda vez que chega uma intimação, é crise, aí eu não consigo trabalhar; quando ele vê que um ação não teve êxito, ele entra com outra; quando ele estava afastado, estava tudo calmo, a partir de quando ele voltou a advogar, aí já veio outras ações; essa da delegacia do idoso, ele fez contra todo mundo; insisto nas medidas de proteção, porque sem elas, eu não vou ter paz; ele fazia um tratamento por causa da idade dele, mas quando foi pra passar com o psicólogo, ele não quis; de quebra de medidas, eu já fiz várias, tem um do ano passado, que não sei se gerou um novo processo; ele fala que não tem medida protetiva, que ele não sabia, sendo que ele já foi intimado até em audiência, mas disse que ia entrar lá e pronto; eu quero uma decisão, porque eu não aguente viver assim; eu tenho que estar em hospital com a Jessyca porque ela tem as crises, porque ele sempre foi agressivo, ela tem que tomar remédio pesado; agora ele é o coitadinho, só que quando ele faz as coisas com a gente, ele não pensa na minha saúde (...)”

Às perguntas da Defesa, respondeu: “(...) eu fui intimada um dia antes da prisão dele, sendo que antes eu nunca tinha sido intimada desse processo; no dia que ele foi preso, eu tinha acabado de chegar da Defensoria; eu li, mas não entendi nada, porque tava dizendo que a gente agrediu ele em casa; eu não li totalmente, mas eu fui com o Defensor, mas não disse que eu tinha que sair da minha casa; eu tinha aberto o restaurante, tava arrumando pra poder funcionar e ele chegou lá me abordando; o restaurante fica na minha casa, ele chegou pedindo a chave e dizendo que eu não podia me aproximar dele, sendo que não existe escritório lá, pois o escritório dele era na 9 de Janeiro; com a ordem do juiz pra retirada dele de lá, eu não estava impedida de entrar dentro da minha casa; não houve violação de escritório, porque o escritório dele sempre foi na 9 de Janeiro, tanto que as intimações da OAB iam pra esse endereço; nunca houve tentativa de acordo, ele sempre fez um processo atrás do outro, pois o acordo que foi feito no Juizado foi entre ele e a minha advogada, que nem é mais minha por causa disso; no dia dos fatos, ele tentou fazer uma atuação, mas eu não cai na dele e me afastei dele, só de ele estar ali já é uma agressão pra mim; ele disse que queria ir pra delegacia do idoso, mas eu falei que iria pra das mulheres (...)”

A testemunha JESSYCA SILVA DO NASCIMENTO relata:
“(...) existia medida protetiva desde os atos anteriores; ele foi lá no ponto comercial, porque a gente tinha um restaurante lá na frente e começou a fazer ameaças, pedindo chaves, se não desse a chave pra ele, ele ia fazer as coisas acontecer; ele fica mandando pessoas, uns caras ‘porres’ me ameaçar, ‘tu vai ver o que ele vai fazer ‘(textuais); tem vídeos dele chegando lá, mesmo sabendo das medidas protetivas; nesse dia, ele foi pessoalmente dizendo que ele podia ter o poder como oficial de pegar a chave da casa; era uma medida protetiva a favor dele, mas ele chegou lá pra amedrontar, sendo que a gente tem uma medida contra ele; essas ameaças vem desde quando ele foi retirado de lá, ele não aceitou ser retirado, sendo que a violência vinha ocorrendo há muito tempo e que fiz a denúncia da violência; eu tenho laudo de psicólogo, de psiquiatra, de tudo que tem em relação a isso, de outras coisas, de moléstia, sendo que esses crimes não foram apurados; nesse dia, ele chegou lá com esse documento de coisa de idoso, dizendo que ele podia ter o poder de oficial de ir lá e tirar todo mundo, sendo que tinha que entregar a chave e sair da casa; ele ignorou que estava descumprindo a nossa medida, chamamos a viatura, ele mostrou o documento pro policial; eu tenho vídeo dele engrossando pra cima do policial e o policial explicando que ele estava descumprindo a medida; foi tudo muito rápido, aí foi todo mundo pra delegacia, ele queria que a gente fosse com ele na viatura, mas nós fomos num uber; tem outros vídeos, fotos, outros processos de descumprimento de medidas protetivas, eu não lembro, mas acho que é a quarta quebra de medida; ele nunca foi preso, ele queria ir pra delegacia normal, não pra delegacia da mulher, mas a gente pediu pra ir pra da mulher porque ele tinha descumprido a nossa medida (...)”

Às perguntas da Defesa e do Juízo, respondeu:
“(...) ele não deixava ler o papel da liminar dele, na delegacia eu não li, porque ele entregou pra delegada que tirou cópia; ninguém foi intimado dessa liminar, ele mesmo mandou uns papéis pelo correio intimando a gente, eu, a D. e o Daniel, o qual nem estava nesse processo; não teve agressão física dele nesse dia, não quebrou nada no restaurante, mas quebrou a medida; quando ele chegou lá, ele foi falar com a D., o que ele não deveria, ele chegou a falar comigo, sendo que tenho vídeo disso; ele disse que queria a chave, que ele tinha poder pra isso, queria chave de tudo; a ameaça foi psicológica, ele dizia ‘me dê a chave, saiam daqui, porque isso aqui é meu, vamos pra delegacia’ (...)”

A testemunha MARCOS DAVI DA SILVA BEZERRA narrou:
“(...) eu não tenho informação nenhuma sobre o caso dele com a outra parte, só que, no dia que aconteceu essa situação, eu estava no restaurante como cliente; eu estava sentando de frente pra rua e o seu A. estava do outro lado da rua em pé de frente pro restaurante; depois de um certo tempo, ele veio, quando o carro da polícia se aproximou, eles ficaram conversando, os policiais com a D.; o A. estava em pé, ele olhava para o lado e olhava para o restaurante, ficou em pé um bom tempo; ele só adentrou, quando o carro da polícia chegou, aí ficaram conversado ele, ela (a vítima) e os policiais, sendo que não escutei o teor da conversa; eu conheço a proprietária porque ela estudou com a minha esposa na escola, eu tinha noção que aquele homem era o ex dela e quando os policiais chegaram, eu deixei o problema com eles; ele ficou na frente daquela loja Vermelhão, que fica bem na frente do restaurante (...)”

Às perguntas da Defesa, respondeu:
“(...) quando eu cheguei no restaurante, o seu A. já estava do outro lado da rua, sendo que ele só atravessou quando a polícia chegou, aí eu não quis mais saber, porque não me interessava; o teor da conversa também não me interessou; ele saiu na viatura, ela foi em outro carro; não teve nenhuma situação dele ir pra cima do policial (...)”

A testemunha BRUNO RAFAEL DE LIMA LEBRE informou:
“(...) a gente foi acionado via CIOP para verificar essa situação, acredito inclusive que pela própria vítima; chegando lá a ex-companheira dele tem um restaurante, sendo que ele alegava que naquele restaurante ficava o escritório de advocacia dele; ele estava com uns documentos em mãos, informando que ele tinha uma medida protetiva pra ele retomar o escritório dele e que a esposa saísse, porque era o restaurante dele; daí a gente partiu pra delegacia, porque ela tinha uma medida protetiva de afastamento dele e ele estava com outro documento, explicando que ali era o escritório de advocacia dele; ele achou que o documento que ele estava em mãos era mais forte que a medida protetiva dela, por isso conduzimos pra delegacia, pra que a delegada visse o que era cabível ali; eu não me recordo quem acionou a gente, se foi ela ou se foi ele; ele estava relutante por assim dizer, ele não queria acatar, começou a falar que estava passando mal, se identificou como advogado (...)”

A testemunha SONIRA THAIS GUIMARÃES, filha do acusado, relatou:
“(...) é do meu conhecimento que o meu pai tem esse interesse em retomar o contato com os filhos, mas eu pouco sei do dia; sei que a tentativa dele era de ter esse contanto com os filhos, de reaver o espaço dele, do escritório dele e a minha comunicação com ele era muito pautada nisso; ele queria resolver as coisas, retomar a vida dele, a profissão e o espaço de trabalho dele; eu sou psicóloga, existe uma instabilidade emocional nele, em certas situação tive que acompanha-lo em emergências por causa da pressão alta; eu vejo que ele tá muito abalado emocionalmente por toda essa situação, noto ele bem triste, já conversamos sobre ele fazer um acompanhamento psicológico, mas ele tem um pouco de aversão; sempre que ele sentia abalado, entrava em contato comigo, a gente conversava, eu acalmava ele, não como profissional, mas por ter conhecimento da área (...)”

Às perguntas do Ministério Público, respondeu:
“(...) eu sou psicóloga clínica, eu tenho meu próprio consultório; inicialmente ele teve resistência por conta de algumas situações, eu consegui levar ele numa unidade básica, numa UPA; foi mais para tratar sintomas físicos, tipo pressão alta, ansiedade, mas nos últimos tempos, ele tem procurado de forma mais aceitável; ele pediu para mim procurar um profissional que pudesse atende-lo; eu não tenho conhecimento de ele já ter feito algum tipo de avaliação, de algumas vezes que ele me procurou e até na conversas que tivemos, eu já orientei ele a fazer; a questão do acompanhamento psicológico, eu digo que é bom pra todo mundo, mas eu não procuro ter esse olhar para ele e detectar algum transtorno ou alguma coisa patológica; por conta do estado emocional, da vulnerabilidade dele, depois que ele saiu de casa, a gente conversa muito e eu indico pra ele a questão da psicoterapia; em alguns momentos, eu me coloquei à disposição, não pra fazer o encaminhamento de fato, mas pra indicar algum profissional; a gente teve algumas intercorrências devido a horário, a localização ou perfil de atendimento, então, eu não consegui através dos meus contatos alguém que pudesse atende-lo (...)”

A testemunha de Defesa NILZA SOUZA CARDOSO, namorada do acusado, narrou:
“(...) temos 4 anos de relacionamento; no dia da prisão, ele me ligou informando que ele tinha ido falar com a filha dele, porque ele tinha conseguido algo; ele falou que tava tudo certo, mas que tinha acontecido um equívoco, mas que já iam resolver; o nosso relacionamento é super de boa; quando eu conheci ele, ele estava bem debilitado, hoje ele é uma outra pessoa, ele sorri, ele brinca; ele fala que a gente faz coisas, que ele nunca fez com a família, que comigo ele se aproximou mais dos filhos do primeiro relacionamento, pois do segundo não tinha isso; nosso relacionamento tem um grau mais sério, tanto que antes disso acontecer, a gente tava planejando dele vir morar comigo em Benevides (...)”

O acusado negou os fatos, declarando:
“(...) não procede essa denúncia, tendo em vista que eu consegui essa medida protetiva em meu favor, no qual foi feito um estudo social com psicólogo; foi detectado que eu estava sendo vítima por parte dela, com pressão psicológica, sendo que ela foi intimada no dia 13/11/2025, que foi certificado pelo oficial de justiça; eu de posse da medida protetiva em meu favor, bem como da intimação e da certidão, eu me dirigi à Seccional de Icoaraci, mostrei a medida e perguntei sobre a possibilidade de um apoio para eu poder ir até o meu escritório que estava fechado por ordem judicial, onde ela não poderia adentrar no meu escritório; o delegado me disse ‘estou vendo essa medida, que ela não pode se aproximar do senhor a 300 metros e nem interferir no seu local de trabalho’; o meu local de trabalho tem uma entrada independente para a rua, inclusive o imóvel é meu; o delegado disse que não via na decisão a necessidade de destacar uma viatura para ir lá comigo, eu tinha ciência que ela não estava no local, sendo que eu só queria a chave pra trocar a chave da porta do escritório; o delegado disse pra eu ir lá conversar com a minha filha, caso ela (a vítima) aparecesse lá, era pra eu ligar pra polícia militar para eu pegar apenas a chave; quando eu cheguei lá estava fechado o meu escritório, de repente aparece a minha filha, eu falei ‘Jessyca, a tua mãe já foi intimada da medida protetiva’, ela disse ‘eu já sei da medida’, eu pedi pra ela abrir o cadeado porque eu ia comprar outro cadeado pra substituir o que tava lá; no momento que minha filha estava me dando o cadeado, ela (a vítima) aparece e diz ‘Jessyca não dá nada de cadeado pra ele’; ela disse ‘eu fui na Defensoria e eles disseram que essa medida não vale de nada’; nesse momento, eu atravessei a rua pra ficar distante dela, liguei pra polícia militar, chegou a viatura depois de uns 15 minutos, contei pro policial o que tinha acontecido; então ela se aproximou do policial e deu um telefone pra ele, ele começou a falar no celular, depois me convidou pra ir até a delegacia e entrei na viatura; eu fui pra Seccional de Icoaraci e ela pra DEAM de Icoaraci, eu falei pro delegado que ela estava na DEAM, sendo que ele disse pra ir lá porque ele ia sair; lá na DEAM, a delegada falou pra eu aguardar, porque eu ia ser ouvido, aí a delegada veio e disse que estava preso em flagrante por quebra de medida protetiva; eu disse que não tinha quebrado medida nenhuma porque eu ia no meu escritório onde ela está impedida de entrar, sendo que ela transformou o escritório em restaurante sem consentimento; eu não fui intimado da medida dela, a decisão da prorrogação foi publicada em 11/04/2025, mas eu não tomei ciência dessa prorrogação, mas sim da prorrogação anterior; a questão é patrimonial, não é de gênero, eu não procuro por ela, não persigo ela, ela quer se apropriar do imóvel que é meu; a medida era pra ela se afastar de mim e não interferir no meu local de trabalho, eu tenho outras ações cíveis contra ela, porque lá funcionava o meu escritório, com minha mobília, processos dos meu clientes, cofre com valores; eu fui lá porque eu tive ciência que ela não estava lá e apenas pra trocar o cadeado, depois eu ia me retirar; ela entrou com várias ações contra mim e eu com várias ações contra ela, inclusive tenho 05 termos de convivência com ela no Juizado que ela nunca cumpria; ela disse no cível que eu recebi o imóvel de um cliente como dação em pagamento (...)”

Às perguntas do Ministério Público e da Defesa, respondeu:
“(...) eu não levei o documento para a D., levei para minha filha, Jessyca, lá é o meu escritório e a D. mora do lado; eu não sabia que ela ia estar lá e o escritório estava fechado; ela foi intimada da pelo Oficial de Justiça, mas eu não tive oportunidade de falar que ela não cumpriu; no momento que cheguei, só estava a Jessyca lá, quando a D. apareceu lá, eu imediatamente atravessei a rua, mesmo sendo sabendo que era menos de 300 metros; eu fiquei aguardando a chegada da polícia militar que eu pedi apoio, o policial falou que tinha sido eu que havia solicitado; a Jessyca sabia da minha medida protetiva e que não era contra ela, mas sim contra a D.; eu não tive nenhum contato com a D., no momento em que ela chegou puxando o cadeado da mão da Jessyca, eu imediatamente atravessei a rua e ela ficou na frente da entrada do meu escritório; a aproximação minha de 300 metros não é da casa, mas sim da D.; eu me arrependo, pois eu não tive a intenção de descumprir a medida protetiva e jamais tenho a intenção de descumprir, pois só quero resolver a questão patrimonial (...)”

Tais depoimentos, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelas condutas penais descritas na denúncia.

Em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva
, é incontroverso, pela prova documental referida no relatório, que havia medida protetiva vigente em favor da vítima, proibindo a aproximação do apelante em raio inferior a 300 metros.

Por sua vez, a admissão expressa de que o réu foi e permaneceu no local mesmo sabendo que a distância era inferior à fixada judicialmente basta, por si só, para a configuração do tipo penal.

A alegação de ausência de dolo não se sustenta.

O acusado tinha plena ciência da existência da medida, tanto que fundamenta sua defesa justamente na interpretação de outra decisão judicial que, segundo sua ótica, lhe autorizaria o acesso ao imóvel.

Ocorre que eventual controvérsia patrimonial ou possessória não autoriza a autotutela, tampouco afasta a eficácia de medida protetiva vigente.

A opção consciente de comparecer ao local e abordar pessoas vinculadas à vítima demonstra dolo suficiente.

Ora,
a ciência inequívoca da ordem judicial e a conduta consciente de afrontá-la evidenciam o dolo direto, afastando qualquer possibilidade de atipicidade da conduta
.

Já no tocante ao crime de perseguição
, os depoimentos, coerentes entre si, revelam um padrão continuado de perseguição, intimidação e interferência na esfera de liberdade da ofendida e de sua família.

A vítima afirmou que foram vários processos contra ela e os filhos, e que já requereu várias medidas protetivas. A testemunha Jessyca ainda afirmou que essas ameaças vem desde quando ele foi retirado de lá, que acha que é a quarta quebra de medida.

O tipo penal do art. 147-A do CPB exige reiteração de condutas aptas a restringir a liberdade ou perturbar a tranquilidade da vítima, requisito plenamente atendido pela prova colhida.

Também resta configurado o crime de violência psicológica (art. 147-B do CPB).

A vítima foi expressa ao afirmar que continua a não ter paz na sua vida, assim como sua filha Jessyca, pois toda vez que chega uma intimação, é crise. A testemunha Jessyca relatou possuir acompanhamento psicológico e psiquiátrico.

O núcleo do tipo é “causar dano emocional” ou praticar conduta apta a degradar, controlar, constranger ou limitar a autodeterminação da mulher, sendo plenamente admissível sua comprovação por prova oral, contexto fático e demais elementos circunstanciais dos autos.

Ainda que o tipo penal não exija laudo pericial como condição de tipicidade, a existência de acompanhamento especializado reforça a demonstração do dano emocional.

Mais do que isso, o contexto dos fatos demonstra claramente a finalidade de controle e intimidação, também prevista no tipo penal. O acusado compareceu ao local de trabalho e residência da vítima, exigindo a entrega das chaves, afirmando possuir “autorização do juiz”, determinando que ela deixasse o imóvel e dizendo que colocaria cadeado no acesso.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR DIFERENCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A despeito do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, a Corte de segunda instância não está obrigada a se manifestar sobre toda e qualquer matéria vertida na sentença condenatória. Em verdade, o Tribunal de apelação está compelido pela sistemática recursal a se pronunciar sobre as matérias deduzidas nas razões ou nas contrarrazões do apelo. Portanto, a Corte de apelação não está obrigada a se pronunciar sobre matéria não suscitada nas razões de apelação; mas, apenas, levantadas por ocasião da oposição de embargos de declaração. Precedentes. III - Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. IV - In casu, a Corte local asseverou que os "dizeres [da vítima] não apresentam distorção de conteúdo capaz de maculá-los. Ao contrário, foram reproduzidos de forma harmônica, de modo a representar componentes significativos no contexto processual". Além disso, o Tribunal de origem assegurou que "o conjunto probatório não deixa incertezas acerca das condutas perpetradas pelo réu". Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. V - Pleito de de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena. Tese não enfrentada pela Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E CONFISSÃO PARCIAL. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL ESPECÍFICO PARA DEMONSTRAÇÃO DE DANO EMOCIONAL. DOLO GENÉRICO NO ART. 24-A DA LEI N.º 11.340/2006. CRIME FORMAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA. INVIABILIDADE. CONDUTA REITERADA DE INTIMIDAÇÃO E CONTROLE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 147-B do CP, no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, por 04 (quatro) vezes, e na contravenção do art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se é necessária a apresentação de laudo pericial específico para a configuração do art. 147-B do CP e se houve dolo no descumprimento das medidas protetivas; e (iii) saber se é cabível a desclassificação para o art. 147 do CP ou a redução da pena.

III. Razões de decidir

3.
Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da materialidade e do abalo emocional quando houver prova idônea e harmônica nos autos.

4 O crime do art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006 é formal e de dolo genérico, consumando-se com a simples ciência da ordem judicial e o seu voluntário descumprimento, sendo desnecessária a demonstração de resultado naturalístico ou de especial fim de agir.

5. A desclassificação do art. 147-B do CP para o art. 147 do CP não se sustenta quando demonstrado q ue a conduta extrapola a ameaça isolada, revelando comportamento reiterado de intimidação, perturbação e controle apto a causar dano emocional e a restringir a autodeterminação da vítima.

6. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena-base quando a sentença já a fixou no mínimo legal.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.223853-0/001, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Núcleo de Justiça 4.0 - Crimin, julgamento em 23/03/2026, publicação da súmula em 23/03/2026)

O interrogatório do acusado, embora negue intenção criminosa, acaba por corroborar aspectos centrais da acusação. Ele admite ter ido ao local, mantido contato com a filha da vítima e permanecido nas imediações aguardando a polícia. Sua tese de que acreditava estar amparado por outra medida protetiva não afasta o ilícito.

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
do réu.

2. Da Requerida Exclusão ou Redução da Indenização por Danos Morais

Requer, por fim, a
exclusão ou

redução do valor fixado a título de indenização por danos morais
.

O
pleito é improcedente
.

Ao estipular o
quantum
mínimo indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, assim afirmou o Magistrado sentenciante:

“(...)
O Ministério Público do Estado do Pará requer, ainda, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração à vítima.

A fixação de valor mínimo para indenização à vítima por danos morais não exige instrução probatória específica acerca do dano psíquico, do grau de seu sofrimento, nos termos do art. 387, IV do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. (AgRg no REsp n. 2.056.589/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik , DJe de 29/11/2023).

Nos termos do art. 387, IV, do CPP, e considerando o caráter lesivo da conduta, fixo o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização pelos danos morais suportados pela vítima. (...)”.

É sabido que o pedido para fixação de indenização civil deve ser feito durante a instrução criminal, bem como, formalmente deduzido pelo ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso em tela,
tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
dominus litis,
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente
.

Vale salientar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.675.874/MS (Tema nº 983), submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento pela
possibilidade de fixação de valor mínimo de indenização, a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor,
independentemente de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, por considerar hipótese de dano presumido (
“in re ipsa”)
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. 1. (...) o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse aspecto da questão, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo (AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 16/12/2016). 2. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento. 3. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito, se comprovado, é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022 - grifo nosso). 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal. 3. O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Ademais,
eventual análise da hipossuficiência do réu, para fim de redução do valor arbitrado
– o qual, a meu ver, encontra-se plenamente justificado, diante dos danos de fundo psicológico causados à vítima –
é de competência do juízo da execução.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026